Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-34.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801084-34.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADA. PACOTE DE SERVIÇOS SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL OU OUTRO MEIO ACEITO PELAS PARTES. NULIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada contra instituição bancária, visando à devolução de valores descontados indevidamente de sua conta corrente a título de pacote de serviços denominado “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, bem como à compensação por dano moral. A sentença reconheceu a validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco e reputou legítima a cobrança, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se os descontos mensais realizados na conta corrente da autora configuram cobrança indevida passível de repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação válida do pacote de serviços, pois o "Termo de Ciência" juntado aos autos carece de elementos técnicos essenciais que atestem a autenticidade e a validade da assinatura eletrônica, como certificação pela ICP-Brasil, dados de geolocalização ou biometria.

4. Segundo o art. 10, §1º, da MP nº 2.200-2/2001, presume-se a veracidade dos documentos eletrônicos apenas quando emitidos com certificação digital pela ICP-Brasil, salvo prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto, pois a autora nega a contratação e o banco não comprova a anuência válida.

5. Verificada a ausência de contratação válida e a comprovação dos descontos por meio de extratos bancários, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores.

6. Nos termos do EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos decidida pelo STJ: devolução simples até 30 de março de 2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

7. O desconto de valores de natureza alimentar em conta bancária de aposentada idosa e analfabeta ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção.

8. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.000,00, valor considerado adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil ou de outros elementos técnicos seguros impede o reconhecimento da validade de contrato eletrônico para fins de autorização de descontos bancários.

2. A cobrança indevida de pacote de serviços bancários não contratado enseja restituição dos valores pagos, sendo em dobro para descontos realizados após 30 de março de 2021.

3. O desconto indevido de valores de natureza alimentar em conta de aposentado configura dano moral presumido, passível de indenização.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11, 86, parágrafo único e 1.026, §2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801084-34.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Maria da Conceição Silva Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA na ação de conversão de conta corrente para conta com tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais que julgou totalmente improcedente a ação ajuizada pela apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Consoante narrado na petição inicial (ID. 30423708) a autora sustenta ser aposentada pelo INSS e correntista da instituição financeira ré, alegando que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária referentes ao pacote "PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I", no valor total de R$ 434,43 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) até a data do ajuizamento, sem sua anuência, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua contestação, a instituição financeira ré sustentou a legalidade dos descontos, juntando aos autos documento denominado "Termo de Ciência" (ID. 30423721) que comprovaria a contratação dos serviços pela autora.

A sentença

(id. 304237300)
recorrida julgou totalmente improcedente o pedido, fundamentando-se na existência de documento assinado pela autora e na aplicação do art. 188, inciso I, do Código Civil, que exclui do rol dos atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO em face de BANCO BRADESCO S.A., na presente ação de conversão de conta corrente para conta com tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por litigar a autora sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas
RAZÕES DE APELAÇÃO (ID.30423731
), a apelante argumenta ausência de contratação válida, pois não houve autorização para os descontos do pacote bancário; cobrança indevida que comprometeu verba alimentar de benefício previdenciário; existência de danos materiais e morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial com declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas contrarrazões (ID.30423734), o apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes
os requisitos
para sua
admissibilidade
, recebo o presente recurso.

A controvérsia central reside na validade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira para justificar a cobrança do pacote PADRONIZADO PRIORITÁRIOS.

No caso concreto, verifico que a parte autora/apelante comprovou os descontos indevidos por meio dos extratos bancários juntados aos autos (ID nº 30423710), demonstrando o valor total de R$ 434,43, realizados em 36 descontos mensais, desincumbindo-se adequadamente de seu ônus processual nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, observo que a instituição financeira ré/apelada não comprovou de forma adequada e inequívoca a contratação válida, limitando-se a juntar documento denominado "Termo de Ciência" desprovido de elementos técnicos essenciais que confirmem a autenticidade da contratação.

Com efeito, o documento acostado pelo banco aos autos (ID nº 30423721, página 03) não apresenta elementos técnicos essenciais que comprovem sua autenticidade e validade, notadamente a ausência de certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro meio de certificação aceito pelas partes, a inexistência de dados de geolocalização que confirmem o local da contratação e a carência de elementos biométricos que confirmem a identidade do contratante.

Dispõe o art. 10, §1º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, desde que não haja prova em contrário."

No presente caso, segundo entendimento do C.STJ, não havendo certificação pela ICP-Brasil, a validade da contratação eletrônica dependeria da demonstração inequívoca da aceitação pelas partes, circunstância inocorrente nos autos, porquanto a parte autora/apelante nega categoricamente a contratação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

Logo, verifica-se que o banco réu/apelado acostou aos autos instrumento contratual supostamente firmado por meio eletrônico (ID nº 30423721, página 03) contendo suposta assinatura digital atribuída à parte autora/apelante, consubstanciada unicamente em uma sequência alfanumérica aleatória, NÃO se revela suficiente para comprovar de forma inequívoca a efetiva anuência da consumidora quanto à celebração do contrato, tampouco para atestar a autenticidade da manifestação de vontade que se alega ter ocorrido.

Deste modo, impõe-se reconhecer a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária da parte autora/apelante, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados.

DA REPETIÇÃO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no ID nº 27199795 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição dos valores na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DOS DANOS MORAIS

O desconto indevido de valores da conta bancária de aposentada idosa e analfabeta, comprometendo verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido que o comprometimento de verba previdenciária por cobrança abusiva gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição socioeconômica da apelante, a natureza da lesão e a necessidade de caráter pedagógico da sanção, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2 . O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 3 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Tratando-se de danos morais, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao pacote de serviços cobrado pela instituição financeira ré;

b) CONDENAR o Banco Bradesco S.A. a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados a partir de março de 2021, a serem apurados em liquidação de sentença, de acordo com extrato juntado no id. 30423710.

c) CONDENAR o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

d) CONSIDERANDO a inversão da sucumbência, condeno exclusivamente parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da apelante, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que NÃO se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

Belém, 28/11/2025